Tribunal: CARF
Processo: 11020.722035/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RFB. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADE DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 6o, inciso I, alínea a da Lei no 10.593, de 2002 e da Portaria RFB no 2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do crédito tributário no caso de pluralidade de sujeitos passivos, tratando-se de atividade administrativa plenamente vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, o AFRB tem o dever de identificar o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou responsável. Portanto, correto o Termo de Sujeição Passiva Solidária formalizado por ARFB.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722035/2014-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.626 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
NTE AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL
DA RFB. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
LEGALIDADE. ATIVIDADE DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 2002 e da
Portaria RFB no 2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do
crédito tributário no caso de pluralidade de sujeitos passivos, tratando-se de
atividade administrativa plenamente vinculada, nos termos do art. 142 do CTN,
o AFRB tem o dever de identificar o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou
jurídica, seja contribuinte ou responsável. Portanto, correto o Termo de
Sujeição Passiva Solidária formalizado por ARFB.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.625, de 10 de
dezembro de 20221, prolatado no julgamento do processo 11020.724102/2013-25, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722035/2014-95
Fl. 32090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelos responsáveis
solidários contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-002.931, de 10/04/2018,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que negou provimento aos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis tributários,
mantendo-se a responsabilidade solidária dos mesmos.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração lançado para a exigência de IRPJ e da
CSLL, acompanhado com juros de mora e multa de ofício qualificada no percentual de 150% .
De acordo com o Relatório de Atividade Fiscal os lançamentos se devem a
apuração da ‘omissão de receitas da atividade referentes à revenda de mercadorias’, com
arbitramento do lucro com base na receita conhecida, por ter o Contribuinte deixado de
apresentar à Fiscalização os livros e documentos da escrituração, embora tenha sido
regularmente notificada, ou apresentado sem as formalidades essenciais, bem como parte da
escrituração apresentada e mantida pelo Contribuinte ser imprestável para a determinação do
lucro real em virtude de erros e fraudes apuradas.
Informa a Fiscalização que, o procedimento fiscal decorreu do resultado da
operação “Laranja Mecânica”, deflagrada em 17/11/2012, fruto da parceria entre o MPF, Polícia
Federal e RFB, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná
(Maringá e Curitiba), São Paulo (Guarulhos), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e Mato Grosso
do Sul (Campo Grande e Iguatemi), no qual apurou-se, por meio de vasta documentação e
arquivos magnéticos apreendidos com autorização da Justiça Federal, a existência de uma rede
intrincada de empresas atuando no ramo de comercialização de autopeças, denominada ‘Rede
Presidente’, do qual o Sujeito Passivo faz parte, constituídas por interpostas pessoas, porém
administradas de fato por integrantes da família Tolardo.
Considerando que teria se utilizado de sistemática de vendas sem emissão de
notas fiscais, às quais não foram declaradas à RFB, omitindo, portanto, parcela relevante de suas
vendas mediante intricado sistema mantido a margem de sua escrita contábil e fiscal, bem como
a apuração de que sociedade teria sido constituída por sócios sem capacidade econômica,
mediante falsificação de diversos documentos e assinaturas, foi aplicada a multa qualificada no
percentual de 150%, pela prática de sonegação fiscal e fraude, segundo a definição contida nos
incisos I e II do art. 71 e art. 72 da Lei no 4.502/64, com fundamento no § 1o, do inciso I do art.
44, da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada seriam os integrantes da família Tolardo, foram nomeados
sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes termos de sujeição passiva
solidária, com base no art 124, inciso I, e art 135, inciso III, ambos do CTN, as seguintes
pessoas físicas: Sra. Íris da Silva Tolardo, Sr.Róbson Marcelo Tolardo, Sr. Rogério Marcio
Tolardo, Sr. Samuel Tolardo Junior e Sra. Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Fl. 32091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

O Contribuinte NTE Auto Peças Ltda., foi devidamente cientificada da autuação
por meio do Edital e NÃO apresentou sua Impugnação.
Já os responsáveis solidários, cientificados da autuação e dos termos de sujeição
passiva, Srs. Rogério Marcio Tolardo, Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e
Samuel Tolardo Júnior, apresentaram as Impugnações, nas quais alegam, em apertada síntese,
que:
(i) requer a nulidade do Auto de Infração por ausência de Mandado Procedimento
Fiscal (MPF); a ausência de intimação pessoal, considerando nula a efetuada através dos
Correios; a falta de motivação e fundamentação da autuação e o cerceamento do direito de
defesa, uma vez que não obtiveram o acesso ao inteiro teor dos autos apesar de requerido;
(ii) a decadência ou a prescrição dos créditos tributários lançados;
(iii) a ilegitimidade passiva, ante a ausência de prova do vinculo entre estes e a
empresa autuada, e tendo em vista a impossibilidade de utilização de prova emprestada
produzida em inquérito policial onde não foi observado o contraditório e à ampla defesa;
(iv) a incompetência legal da autoridade fiscal para desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa e atribuir a responsabilidade objetiva e solidária aos impugnantes;
(v) a ilicitude das provas utilizadas, tendo em vista que a ordem de busca e
apreensão teria sido emanada por autoridade judicial incompetente;
(vi) pugna pela necessidade de suspensão do processo administrativo fiscal para
aguardar o julgamento pelo STF de cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que
questionam a constitucionalidade da quebra do sigilo fiscal diretamente pela autoridade
administrativa, com base na Lei Complementar no 105;
(vii) a ausência de responsabilidade dos impugnantes, uma vez que não seriam
sócios ou administradores da autuada, nem teriam interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária, pois a realização do comércio é exclusiva da pessoa jurídica;
(viii) pleiteiam a exclusão ou redução da multa, uma vez que a responsabilidade
pelo não atendimento às intimações não pode ser atribuída a terceiros;
(ix) a inaplicabilidade da correção da multa com base na taxa Selic;
Por fim, requereram a produção de prova pericial e a juntada posterior de
documentos, bem como que seja julgada improcedente a exigência fiscal.
Cientificado da autuação e do termo de sujeição passiva o Sr. Robson Marcelo
Tolardo apresentou a Impugnação, na qual apresenta as mesmas alegações e pedidos dos demais
impugnantes responsáveis solidários.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento apreciou as Impugnações
que, em decisão consubstanciada em acórdão, julgou improcedentes as Impugnações,
declarando a Revelia do Contribuinte NTE, mantendo-se os créditos tributários lançados,
inclusive a multa qualificada, bem como a sujeição passiva de todos os 5 interessados listados no
presente processo: Sra. Íris da Silva Tolardo, Sr.Róbson Marcelo Tolardo, Sr. Rogério Marcio
Tolardo, Sr. Samuel Tolardo Junior e Sra. Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore.
Dos Recursos Voluntários
Da decisão da DRJ todos os interessados foram cientificados. Diante da decisão
que lhes foi desfavorável, Robson Marcelo Tolardo, Rogério Márcio Tolardo, Jeane Cristine
Fl. 32092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Tolardo Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Junior apresentaram Recursos
Voluntários que, tanto nas preliminares, quanto no mérito, têm o mesmo conteúdo: Confira-se:
- afirmaram haverá a ocorrência de prescrição e decadência;
- alegam nulidade por violação da garantia do contraditório e da ampla defesa, já
que teriam sido incluídos no Auto de infração por meio de "termo de sujeição passiva tributária",
desprovido de fundamentação e desacompanhado de elementos de convicção;
- a ausência de análise de todas as matérias invocadas na defesa, mediante
Impugnação, bem como, a ausência de fundamentação do acórdão da DRJ; que o julgamento
teria sido proferido por autoridade incompetente, pois prolatado por Auditor da RFB, quando
deveria ter sido por Delegado da Receita Federal;
- a ausência de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e ciência do mesmo;
ausência de intimação pessoal e na nulidade da intimação realizada por via postal e a
ilegitimidade passiva dos Recorrentes;
- seria nulo o direcionamento do PAF instaurado contra os recorrentes; não se
admite a validade da prova emprestada, como pretende a Fiscalização;
- ilegitimidade do Auditor Fiscal que lavrou os Autos. A responsabilidade
apontada baseou-se no art. 124, inciso I, do CTN, mas não mostrou a presença do interesse
comum, nem a relação dos recorrentes com a situação que constitui o fato gerador. Com base no
art. 135, inciso III, do CTN, sem que provasse que qualquer deles ostentava a condição de
diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica;
- pedem, a suspensão do PAF, pois, é preciso aguardar a decisão do STF acerca da
constitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem a intervenção do Poder Judiciário;
- alegam a ausência de responsabilidade, o que inviabiliza a solidariedade
tributária passiva. Os recorrentes seriam pessoas estranhas ao quadro societário da pessoa
jurídica autuada; que não há provas de que eles tenham recebido qualquer vantagem da pessoa
jurídica autuada. Não tiveram qualquer relação com a empresa ou seus sócios;
- os recorrentes pedem a exclusão da multa e não cabe o agravamento de multa
contra os que não respondem pela empresa, e sequer tinham conhecimento do MPF; na hipótese
de ser mantida a multa, pede sua redução e sua desqualificação;
- a inaplicabilidade da taxa Selic como critério para cálculo do juros de mora, bem
como o não cabimento da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1301-002.931, de 10/04/2018, proferida pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que rejeitou as
preliminares de nulidade e negou provimento aos Recursos Voluntários apresentados pelos
responsáveis tributários, mantendo-se a responsabilidade solidária das seguintes pessoas
indicadas pelo Fisco: Sr. Robson Marcelo Tolardo, Sr. Rogério Márcio Tolardo, Sra. Jeane
Cristine Tolardo Dalle Ore, Sra. Íris da Silva Tolardo e Sr. Samuel Tolardo Junior.
Sobre a responsabilidade solidária, na decisão a Turma assentou que: “Os
administradores, gestores e representantes de pessoas jurídicas, quando praticarem atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto, passam a ser sujeitos passivos da
relação tributária, e quando se associam de forma voluntária e consciente, praticando em
Fl. 32093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

conjunto o fato gerador do tributo, obrigam-se solidariamente pelo pagamento do crédito
tributário, dada a existência de interesse comum”.

Recurso Especial dos Solidários
Notificados do Acórdão no 1301-002.931, de 10/04/2018, os responsáveis
solidários: Sr. Samuel Tolardo Junior, Sra. Jeane C. Tolardo Dalle Ore, Sr. Robson M. Tolardo,
Sra. Iris da Silva Tolardo e Sr. Rogério M. Tolardo, interpuseram Recursos Especiais apontando
divergências jurisprudenciais em relação às seguintes matérias: a) Nulidade da decisão de
primeiro grau - falta de apreciação de matérias invocadas na impugnação; b) Nulidade:
Inexistência de garantia de contraditório e ampla defesa; c) Nulidade: Falta de fundamentação e
de motivação; d) Nulidade: Julgamento proferido por autoridade incompetente; e) Nulidade:
Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal - ciência do procedimento de fiscalização; f)
Nulidade: Ausência de intimação pessoal - nulidade daquela realizada por Correios; g) Nulidade:
Ilegitimidade passiva do recorrente; h) Nulidade: Ilegitimidade do Auditor Fiscal para imputar
responsabilidade solidária; i) Nulidade: Ilicitude das provas utilizadas; j) Acesso direto pelo
Fisco a dados bancários k)- Suspensão do processo até julgamento pelo STF; l)
Responsabilidade solidária - art. 124, I; m) Prescrição e Decadência; n) Multa; o) Juros sobre
multa.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado Acórdão no 1301-002.931, de 10/04/2018 e do Recurso
Especial do responsável solidário (que deu seguimento parcial), a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
responsável solidário, mantendo-se, na integralidade o Acórdão nos quesitos objeto da presente
insurgência. Alega no recurso que, a autoridade fiscal, ao realizar o lançamento na forma do art.
142 do CTN, tem o dever de identificar o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou jurídica, seja
contribuinte ou responsável.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento do Recurso Especial
O Recurso Especial de divergência é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade S/No, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção
de julgamento/CARF de 26/11/2018 (fls. 15.484/15.511), com os quais
concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial de divergência interposto pelo
responsável solidário Sr. Robson Marcelo Tolardo.
Mérito
Fl. 32094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No
presente caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria:
“Nulidade: ilegitimidade do Auditor Fiscal da RFB, para imputar
responsabilidade solidária”.
Em resumo o Recorrente requer a nulidade do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, aduzindo que, caberia exclusivamente à Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN), na esfera judicial, a imputação de
responsabilidade solidária a terceiros e somente na fase de cobrança do
crédito tributário. Daí porque, na sua visão, não pode prosperar a
responsabilização capitulada no CTN pelo Auditor Fiscal da RFB, uma
vez que escapa de sua competência, além de não estar prevista
expressamente na lei de regência de sua atividade.
No entanto, discordo do Recorrente e explico. Foi atribuída a sujeição
passiva solidária perante os atos praticados junto à empresa NTE Auto
Peças Ltda., ao Sr. Robson Marcelo Tolardo (e outros), nos termos do
art. 124, I e 135, III da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). A atribuição de co-
responsabilidade pelos tributos devidos decorre do apuratório realizado
no curso da ação fiscal, com base nas provas documentais obtidas no
procedimento em que a empresa foi alvo da fiscalização efetuada.
Como é consabido, a legislação da RFB define a imputação de
responsabilidade tributária como sendo “o procedimento administrativo
para atribuir responsabilidade tributária a terceiro que não consta da
relação tributária como Contribuinte ou como substituto tributário, nas
hipóteses legais”.
No caso aqui discutido, a sujeição passiva solidária atribuída decorreria
de condutas praticadas com infração a lei e em razão de ser um dos
proprietários de fato da empresa autuada, com base em farto conjunto
probatório coletado em busca e apreensão realizada com autorização da
Justiça Federal do Paraná, e foram atribuídas por quem detém a
competência legal de proceder ao lançamento e atribuir a co-
responsabilidade tributária, na forma da lei.
Nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional, o sujeito
passivo da obrigação tributária compreende os contribuintes e
responsáveis.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Inquestionável, portanto, a competência da autoridade tributária para
imputação da responsabilidade solidária, no momento da constituição do
crédito tributário.
Fl. 32095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Em linha com os argumentos tecidos pelo Acórdão recorrido, a
responsabilização solidária faz parte da identificação do sujeito passivo, e
compõe a atividade do lançamento prevista no art. 142 do CTN,
procedimento este que é privativo do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil AFRB, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no
10.593, de 2002.
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007). (...).
Grifei.
Portanto, a arguição do Recorrente não procede, uma vez que contraria
expressamente o que determina a Administração Tributária, conforme
disposto na Portaria RFB no 2.284, de 2010, que define o procedimento
de constituição do crédito tributário no caso de pluralidade de sujeitos
passivos, nos termos da legislação pátria.
Como se vê, trata-se de ato vinculado, e não mera prerrogativa dos
Auditores- Fiscais da RFB, como se constata da leitura do art. 2o da
referida norma:
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização
da exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do
crédito tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos
passivos, reunir as provas necessárias para a caracterização dos
responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado. (Grifei)
No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.862, de 2018, dispõe
sobre o procedimento de imputação de responsabilidade tributária no
âmbito da Receita Federal do Brasil e do direito ao contraditório e ampla
defesa. Confira-se o que dispõe o art. 2o e 4o:
Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de
pluralidade de sujeitos passivos na execução de procedimento fiscal relativo a
tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
(...).
Fl. 32096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida
ou para que cada um deles apresente impugnação. (Grifei)
Por fim, em relação a esse mesmo assunto temos ainda o art. 16, da Lei
no 9.779, de 1999, que assim dispõe:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável. (Grifei)
Cabe ressaltar que, ao realizar o lançamento, o Fisco (Auditor-Fiscal da
Receita Federal), na forma do art. 142 do CTN, tem o dever de identificar
o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou
responsável.
Destarte, a identificação do sujeito passivo é requisito da atividade de
lançamento e abrange tanto o contribuinte quanto o responsável, a teor do
artigo 121 do mesmo código. Logo, cabe ao Auditor Fiscal, em sede de
lançamento tributário, indicar os contribuintes e responsáveis da
obrigação tributária, requisito constante também no artigo 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, em seu inciso I:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II – (...).
Por fim, o CARF editou a Súmula CARF no 71, a qual assim dispõe:
“Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade”, o que pressupõe, por óbvio, a indicação dos
responsáveis tributários no ato de lançamento de ofício”.
O que pressupõe, por óbvio, a indicação dos responsáveis tributários no
ato de lançamento de ofício. Outro entendimento prejudicaria o direito
ao contraditório e à ampla defesa, impedindo o solidário de se manifestar
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Assim, o Auditor Fiscal da RFB que lavrou o Termo de Sujeição Passiva
Solidária do Sr. Robson Marcelo Tolardo, possuía competência legal para
tanto.
Ante ao acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial
interposto, para no mérito negar-lhe provimento, para manter a
responsabilidade solidária do Sr. Robson Marcelo Tolardo, quanto ao
crédito tributário lançado no presente Auto de Infração.

Fl. 32097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.626 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 32098
DF CARF MF
Documento nato-digital